Tribunal: TJMT
Processo: 1038012-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vide ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038012-57.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imóvel Funcional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISIA JOABHIA ALVES DE FREITAS - CPF: 037.282.871-05 (RECORRENTE), BETHANIA SILVA SANTANA - CPF: 100.274.906-96 (ADVOGADO), MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES - CPF: 126.851.616-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1038012-57.2023.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: DENISIA JOABHIA ALVES FREITAS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
28/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PERDA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente alegar, em recurso inominado, que cabe ao Estado instituir e cobrar impostos sobre a propriedade de veículos automotores, verifica-se da petição inicial que a recorrente requer a declaração de perda de propriedade do veículo
marca/ modelo marca/modelo FLASH/MV CITY 150 Ano/modelo: 2012, ano de fabricação: 2011, cor: Prata, Placa: NPL - 5143, RENAVAM: 462008193, haja vista que no ano de 2013, promoveu a sua venda sem promover o procedimento administrativo devido e estava sendo cobrada por débito.

2.

Vale lembrar que o DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, ao qual incumbe providenciar tal baixa de registro de veículo, inexigibilidade das infrações de trânsito, é de sua competência a determinação de quem é o devedor do tributo, bem como é perante o mesmo que realiza a transferência de propriedade veicular.

3.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ORGÃO RESPONSÁVEL. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NO NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOB OS DÉBITOS POSTERIORES A DATA DA COMUNICAÇÃO. DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento pelo juízo ‘a quo’ da ilegitimidade passiva dos Reclamados deve ser afastada,
tendo em vista que o DETRAN/MT é o órgão responsável para realizar a transferência de propriedade do veículo, bem como para realizar as baixas de infrações e demais encargos, como: licenciamento, taxas e multas
, portanto, deve responder a presente ação. Já o Estado de Mato Grosso é responsável pelo lançamento de dívida ativa referente ao IPVA do referido veículo, sendo assim, possui legitimidade para figurar no polo passivo.

(...)

(N.U 1003607-75.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

4.

Verificando que a recorrente requer a declaração de perda de propriedade de veículo automotor, o Estado de Mato Grosso é parte ilegitima para figurar no polo passivo da demanda, vez que o responsável pelo procedimento é o DETRAN.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025